Tribunal: STF
Processo: RE 1529933
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário. Educação para jovens e adultos para progressão escolar e conclusão de ensino médio para ingresso em ensino superior. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, fixou tese pela impossibilidade de utilização do sistema de Educação para Jovens e Adultos (EJA) para progressão escolar e conclusão de ensino médio, para fins de matrícula em instituição de ensino superior.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se estudantes do sistema regular de ensino podem utilizar o ensino para jovens e adultos (EJA) para avanço escolar e conclusão de ensino médio, para fins de matrícula em curso de nível superior.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a possibilidade de estudantes do sistema regular de ensino utilizarem o sistema de Educação para Jovens e Adultos (EJA) para avanço escolar e obtenção de certificado de conclusão de ensino médio.



    4. A questão sobre as finalidades do sistema de Educação para Jovens e Adultos e sobre o regime legal existente para progressão escolar e obtenção de certificado de conclusão do ensino médio demanda o exame da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996). 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário não conhecido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a utilização do sistema de Educação para Jovens e Adultos (EJA) para progressão escolar e obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para ingresso em curso de nível superior”.